Tribunal: STF
Processo: RHC 210396
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias. Valoração negativa. Arma branca. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 676.958, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “ao manter o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime baseado no fato de o assistido ter cometido o crime de roubo com o emprego de arma branca (canivete) [foi violado] o art. 59 do Código Penal, o princípio da legalidade penal e o dever judicial de motivação das decisões”. 



    5. A defesa requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de REDUZIR a pena definitiva imposta ao assistido para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria penal”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).]



    10. E mais: “a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que esta circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, haja vista não se tratar de um indiferente penal (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e HC 184.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.” (RHC 209.431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[…]



    A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmado. 



    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, o Tribunal de Justiça catarinense manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do emprego de arma branca pelo acusado, afirmando que, embora a nova redação dada ao art. 157 do Código Penal não mais possibilite a incidência de majorante quando há emprego de arma branca, como no caso em questão, em que o crime foi praticado com um canivete, nada impede que referida circunstância seja utilizada para incrementar a pena-base, como ocorreu in casu (fl. 202 – grifo nosso). 



    Tal compreensão vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem [...] (AgRg no REsp n. 1.824.046/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/10/2019 - grifei). 



    Nossos julgados também afirmam que a dosimetria da pena é submetida à discricionariedade judicial, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle da legalidade. 



    Além disso, é uníssona a compreensão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n. 188.873/AC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/10/2013 – grifo nosso).



    [...]”.



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator